Tribunal: STF
Processo: Rcl 59746
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Cumprimento da ADI nº 3.552. Debates subjacentes à pretensão. ADI nº 3.552 e Súmula Vinculante nº 43. Ausência de aderência estrita. Incursão no acervo fático-probatório de inquérito civil. Inauguração de debate judicial originalmente no STF. Pedido genérico. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. Não há aderência estrita entre a pretensão de “fazer cumprir a decisão exarada nos autos da ADI nº 3552” e os conteúdos do julgado na referida ação do controle abstrato de constitucionalidade e da Súmula Vinculante nº 43, por envolver debates estranhos à eficácia declaratória de inconstitucionalidade por violação da regra constitucional de prévia aprovação em concurso para o provimento de cargo público, tais como a identificação dos servidores redistribuídos na forma disciplinada pelas normas declaradas inconstitucionais, a natureza do vínculo original dos servidores com o poder público, as consequências da extinção dos órgãos ou entidades aos quais originalmente vinculados e a eventual necessidade de atuação legislativa na regulamentação de quadro em extinção, entre outros.



    2. É inadequado o uso da reclamação para provocar o STF a proceder, originariamente, à incursão no acervo fático-probatório de procedimento ministerial instaurado (Inquérito Civil nº 04.23.0174.0000015/2021-69).



    3. É genérico o pedido de “fazer cumprir a decisão exarada nos autos da ADI nº 3552” formulado em face do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.



    4. Agravo regimental não provido.